Tribunal: STF
Processo: HC 183257
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Lucas Lima Grandotto, em favor de Alex Augusto da Silva, Carlos Roberto de Carvalho e Rodrigo de Mola, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 568.445/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RODRIGO DE MOLA e OUTROS em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
    Os pacientes foram presos em flagrante delito em 03/12/2019 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4º, incisos I e IV, na forma do art. 71, do CP, havendo conversão da prisão em flagrante em preventiva. 
    O impetrante requer a concessão da ordem liminar para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes, tendo em vista que a decisão primeva se encontra precariamente fundamentada, dissonante do disposto no art. 312, do CPP. Assinala, igualmente, que, em decorrência da Portaria Conjunta nº 19/PR/TJMG/2020, publicada no contexto de pandemia do COVID-19, deve ser procedida à revisão da prisão preventiva concedendo-lhes a liberdade. Subsidiariamente, requer a aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere, nos termos do art. 319 do CPP. (eDOC 13)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa alega que “o fomus boni iuris é verificado pela desproporcionalidade, falta de adequação e ausência de fundamentação legal, baseada em fatos concretos, na conversão da prisão em flagrante para a prisão preventiva dos PACIENTES. Além disso, por todas as ilegalidades já elencadas no tópico “4. a)”, e o que dispõe a Recomendação 62/2020 do CNJ.”
    Afirma que “o periculum in mora restou demonstrado com o fato dos PACIENTES, que já estão presos, sem fundamentação, há 21 além do que dispõe a lei, serem mantidos custodiados, com histórico de problemas respiratórios e respondendo a delito que não será punido sequer com regime fechado, podendo-se aplicar-lhes Acordo de Não Persecução Penal, demonstrando-se a evidente antecipação de uma reprimenda injusta.”
    Requer “seja conhecido, processado e provido o presente writ, a fim de que seja concedida a ordem liminar ante a presença de seus requisitos autorizadores, para que se revogue a prisão preventiva dos PACIENTES e, subsidiariamente, aplique-se as medidas cautelares diversas da prisão e converta-se a prisão preventiva em prisão domiciliar, diante dos constrangimentos e ilegalidades da manutenção da prisão.”
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    De pronto, registro que, embora presos em Minas Gerais, consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, evidenciou haver um processo penal em andamento que apura a prática do crime de furto por Rodrigo de Mola e outros, não podendo este Relator concluir ser a mesma pessoa em favor de quem foi impetrada a presente ordem. 
    Assim, sem a manifestação do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, não é possível analisar a propriedade da prisão imposta aos pacientes.
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente